Tribunal: TJMT
Processo: 1019831-68.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019831-68.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGANTE), BEATRIZ MEINERZ - CPF: 512.883.119-15 (EMBARGADO), OLIMIRIO MEINERZ - CPF: 126.586.509-49 (EMBARGADO), MARLENE MEINERZ BARON - CPF: 020.465.311-83 (EMBARGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGADO), BEATRIZ MEINERZ - CPF: 512.883.119-15 (EMBARGANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MARLENE MEINERZ BARON - CPF: 020.465.311-83 (EMBARGANTE), OLIMIRIO MEINERZ - CPF: 126.586.509-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DA MARLENE ACOLHIDOS EM PARTE, E DA FRIAGIL REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO OU SUCESSORES – REDISCUSSÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO E HERDEIROS – AUSENCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – HONORÁRIOS CABÍVEIS EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – BASE DE CÁLCULO – REITERAÇÃO DE TESE JÁ REFUTADA EM RECURSO ANTERIOR – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, §1º DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AGRAVADA (MARLENE) PARCIALMENTE ACOLHIDOS E DA AGRAVANTE (FRIAGIL) REJEITADOS.

Em casos de agravo de instrumento, não cabe a majoração de honorários advocatícios, salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC. No caso vertente a decisão interlocutória agravada expressa e inequivocamente condena a excepta ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa. Portanto, se faz necessária a complementação do julgado para fixação de honorários recursais no patamar de 2% (dois por cento).

Aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º do Código de Processo Civil, na hipótese de reiteração de tese afastada.

Segundo a orientação jurisprudencial pacífica da Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente (AgInt no AREsp 1414628/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 05/03/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1019831-68.2022.8.11.0000

EMBARGANTES:

MARLENE MEINERZ BARON E FIAGRIL LTDA

EMBARGADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos, respectivamente, por
MARLENE MEINERZ BARON
(executada/agravada)

e

FIAGRIL LTDA
(exequente/agravante),
contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao instrumental interposto pela segunda embargante, mantendo a decisão singular que acolheu a
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta por MARLENE MEINERZ BARON, na qualidade de herdeira de OLMIRO MEINERZ e, de consequência, JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO somente em relação ao executado OLMIRO MEINERZ seu espólio e respectivos herdeiros, na qualidade de representantes deste (espólio), nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC”
(sic), condenando a excepta/agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, do CPC).

A primeira embargante –
MARLENE MEINERZ BARON
– defende que o
decisum
é omisso quanto à majoração dos honorários recursais, conforme disposto no disposto no art. 85, §§ 1º e 11 do CPC.

Por outro lado, defende que “
a decisão judicial de 1º Grau contrariou o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, isto, porque, no caso em questão é possível facilmente se auferir o proveito econômico obtido com a extinção da demanda executiva em favor da Executada/Recorrente e, para isto, basta somente atualizar o valor da dívida exequenda
” (sic).

Informa que “
na Ação de Execução de Título Extrajudicial a Exequente/Recorrida se intitula credora do valor de R$3.226.389,36 (três milhões, duzentos e vinte e seis mil, trezentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos)
” (sic), que, atualizada, importa em R$7.934.365,49 (sete milhões, novecentos e trinta e quatro mil, trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), razão pela qual entende que os honorários devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida devidamente atualizada (R$7.934.365,49), que perfaz a quantia de R$793.436,54 (setecentos e noventa e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios acima apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes (id. 166956171).

A segunda embargante –
FIAGRIL LTDA
–, por sua vez,
pugna pelo acolhimento dos presentes declaratórios para sanar
“(i) omissão em relação à ausência de apreciação do pedido de reconhecimento da ilegitimidade da Sra. Marlene; (ii) omissão e erro material em relação ao pedido de regularização processual apresentado pela Embargante; e (iii) omissão em relação à aplicação do princípio da causalidade, quando da fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da Embargante
” (sic).

Ainda,
informa que “
os patronos da Sra. Marlene iniciaram o cumprimento provisório de sentença, autuado sob o n. 1008817-49.2022.8.11.0045, para a execução dos referidos honorários sucumbenciais. Por consequência, a Embargante realizou o depósito judicial de R$ 492.351,65 (quatrocentos e noventa e dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos)
” (sic).

Posto isso, aponta que “
considerando a possibilidade de levantamento da referida quantia pela Embargada”, “a fim de evitar maiores prejuízos à Embargante, é medida de rigor que seja concedido o efeito suspensivo aos embargos de declaração, de acordo com a norma permissiva do art. 1.026, §1º, do CPC
” (sic)
(id. 168137174).

Ambos embargados se manifestaram nos autos (id. 168237171 e 171702657).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO OU SUCESSORES – IMPOSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO E HERDEIROS – HONORÁRIOS DEVIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial." (REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018).

O acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade enseja a condenação em honorários de sucumbência.”

Como relatado, a
primeira embargante
aponta omissão no julgado no que tange à
majoração dos honorários recusais
, haja vista que o agravo de instrumento outrora aviado pela parte embargada Friagil decorreria de decisão interlocutória que condenou a excepta/agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da causa.

Pois bem. Como cediço, em casos de agravo de instrumento, não cabe majoração de honorários advocatícios,
salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem
, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC.

No caso vertente, o recurso de agravo de instrumento interposto pela excepta/embargante Friagil decorre justamente da hipótese de exceção para fixação de honorários, em sede de agravo de instrumento, eis que o
decisum
interlocutório agravado, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, fixou honorários advocatícios à parte contrária.

Diante deste contexto, há que se reconhecer a omissão deflagrada pelos presentes aclaratórios, complementando-se o v. acórdão embargado, para fixar os honorários recursais em 2% (dois por cento).

Todavia, no que tange à
base de cálculo dos honorários
, sem razão a embargante Marlene.

Isso porque não há qualquer omissão em relação à base de cálculo dos honorários, pois sequer foram objeto de recurso para serem tratados no acórdão embargado.

Muito pelo contrário, já que a questão foi apreciada por esta d. Relatora quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº. 1006568-66.2022.8.11.0000, envolvendo as mesmas partes, mas em polos distintos, em que a ora embargante Marlene objetivava discutir justamente a
base de cálculo
utilizada pelo Juízo “a quo”, o qual restou ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
IRRESIGNAÇÃO QUANTO A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
–
FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO
– ORDEM DE PREFERÊNCIA OBEDECIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o § 2º, do artigo 85, do CPC, tem-se que nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa
. O critério de fixação da base de cálculo respeitou a ordem gradativa porque não é possível quantificar o valor da condenação ou proveito econômico obtido, razão pela qual os honorários foram fixados com base no valor da causa
, razão pela qual deve ser mantida”
(TJ-MT 10065686620228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022)

Colhe-se daquele feito que a aqui embargante, não satisfeita com o entendimento adotado por esta Relatora, opôs embargos de declaração, onde deixei advertido que se a recorrente continuasse reiterando a tese afastada, ensejaria a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º do CPC.

Portanto, embora repelida em recurso anterior (RAI nº. 1006568-66.2022.8.11.0000), a reiteração da tese ali refutada, agora no presente recurso (nº. 1019831-68.2022.8.11.0000), não impede a aplicação da
multa
prevista no art. 1.026, § 2º do CPC, pois, apesar de regulamente advertida, a embargante Marlene reiterou a tese outrora já julgada, de modo que fixo a penalidade em 2% sobre o valor da causa.

Por outro lado, no que concerne às insurgências da segunda embargante (Friagil) quanto a
ilegitimidade passiva
da “herdeira Marlene” e
regularização processual
, razão alguma assiste à mesma, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do seu recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão sobre o assunto em questão:

“(...) verifica-se a ausência de pressuposto subjetivo de existência do processo, referente a capacidade processual, haja vista que o demandado Olmiro Meinerz faleceu em
10/09/2015
, quase um ano antes do ajuizamento da demanda em
24/06/2016,
de modo a concluir que a ação foi proposta de forma irregular, pois o réu, desde o princípio, não possuía capacidade para ser parte,

tendo em vista que a legislação civilista dispõe que: "
a existência da pessoa natural termina com a morte
'' (art. 6, do Código Civil).

Até porque, diferente do que alega a agravante nas razões de recurso, não houve, em momento algum, o pedido de emenda à inicial, mas sim, desde o conhecimento do óbito, o pedido de substituição do devedor Olmiro pelos seus sucessores, nos termos do artigo 110 do CPC.

Vale registrar que a sucessão processual nada mais é que a substituição da parte me razão da modificação da titularidade do direito material afirmado em juízo, que, na hipótese, consoante pretendido expressamente pela exequente, ora agravante, é a troca do devedor falecido antes do ajuizamento da ação, pelos seus sucessores.

Sob esse prisma, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial."
REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018. (...)”
(com destaques no original)

Assim, neste aspecto, não há falar em vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Da mesma forma, inexistente qualquer vício no tocante à
aplicação do princípio da causalidade
, sendo certo que, ao contrário do sustentado pela parte embargante, o entendimento consolidado tanto deste Sodalício como da Corte Superior é no sentido de que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente (STJ – AgInt no AREsp: 1414628 SP 2018/0328702-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2020), de modo que, consoante acima mensurado, a responsabilidade pelo pagamento da verba sucumbencial deve ser da agravante/embargante (Friagil), em virtude de ter ajuizada uma execução contra quem não detinha legitimidade passiva para tanto.

Portanto, correta a decisão do douto Juízo “a quo” ao arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa.

Por fim, quanto ao pedido alternativo pleiteado pela
segunda embargante
, no caso, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo à execução provisória da verba honorária aforada na origem (autos nº. 1008817-49.2022.8.11.0045), embora constatada que a mesma já tenha efetuado com o depósito judicial da quantia de R$492.351,65 (quatrocentos e noventa e dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos), ainda que considerada a possibilidade de levantamento da referida quantia pela embargada Marlene, eventual questionamento deverá ser objeto de recurso próprio, de modo que deixo de conhece-lo nesta oportunidade.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os aclaratórios opostos por
MARLENE MEINERZ BARON para majorar os honorários recusais de 10 para 12% (doze por cento)
sobre o valor da causa
, na forma do art. 85, §§2º, 8º e 11, do CPC, e REJEITO os declaratórios opostos pela FIAGRIL LTDA
, por inexistir quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Por conseguinte, aplico a multa de 2% sobre o valor da causa em favor da embargante
MARLENE MEINERZ BARON
, prevista no art. 1.026, § 2º do CPC, em razão da reiteração da tese quanto à base de cálculo dos honorários, julgado no RAI nº. 1006568-66.2022.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023